Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A nulidade evidenciada e reconhecida por esta turma é absoluta, revelando nítido comprometimento à defesa e, por consequência, a necessidade de anulação dos atos processuais posteriores para sanar o curso do processo.
2. Em que pese não tenha ficado claro no voto condutor do acórdão, é certo que as demais questões ventiladas em ambos os recursos restaram prejudicadas, ante o reconhecimento da nulidade absoluta constatada.
3. A tese embargante de que o acórdão foi omisso em relação a demonstração de prejuízo concreto à defesa do corréu, também não merece prosperar, uma vez que o retorno dos autos à instância de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, poderá alterar todos os atos e manifestações processuais posteriores, diante das provas e autodefesa produzidas em audiência, implicando em prejuízo a defesa do mesmo.
4. Embargos conhecidos e providos, tão somente para acrescentar ao acórdão embargado que, reconhecida a nulidade apontada, restam prejudicadas as demais questões e preliminares levantadas nas apelações, devendo ser anulados todos os atos processuais posteriores, retornando os autos à devida fase processual para prosseguimento do curso processual, sanando a questão ora debatida.